Tribunal: TJDFT
Processo: 0723413-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR DISTRITAL. ADICIONAL INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO). LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. PERÍCIA JUDIICAL. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para obrigar o Distrito Federal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigação do Distrito Fedem em pagar adicional de insalubridade em grau máximo a autora que exerce sua função como fisioterapeuta em Unidade de Terapia Intensiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação de regência - Lei Complementar no 840/2011 e o Decreto Distrital n. 32.547/2010 - estabelecem que as atividades insalubres serão definidas por meio de perícia nos locais de trabalho.
4. O adicional é devido ao servidor, observados os percentuais de cinco, dez, ou vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio ou máximo, respectivamente. Inteligência do art. 83, I, da Lei Complementar em epígrafe.
5. No caso em análise, foi realizada perícia técnica, na qual as condições ambientais do trabalho foram verificadas, concluindo pelo direito da autora ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo.
5.1. Assim, tendo a prova pericial demonstrado a exposição da autora em grau máximo de insalubridade, correta a sentença que determinou o pagamento do adicional no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento básico, conforme definido na lei distrital.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso e remessa conhecidos e não providos. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o, XXIII. Lei Complementar no 840/2011, art. 79 e 83. Decreto Distrital no 32.547/2010, art. 3o. Portaria Ministerial no 3.214/78 – MTE, especialmente a previsão do NR-15.
Jurisprudência relevante citada: Acordão no 2023700 da Relatoria do Desembargador Jansen Fialho de Almeida na 4a Turma Cível. Acordão no 2003664 da Relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível.